Tribunal: TJDFT
Processo: 0700979-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700979-08.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ESPÓLIO DE PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA D E S P A C H O O relatório é, em parte, o da r. sentença: “Trata-se de Ação de Conhecimento ajuizada por PAULO CESAR DE OLIVEIRA em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas. Em resumo, o autor afirma ter contratado o plano de saúde do réu e que foi diagnosticado com neoplasia de pâncreas metastático (câncer). Para o tratamento de seu caso foi indicado o medicamento ABRAXANE (Nab-paclitaxel) 100mg/frasco ampola sendo 6 ampolas por mês), sendo negado o custeio pela parte requerida, sob o argumento de que o medicamento não faz parte da cobertura, impossibilitando o tratamento do requerente. Após narrar os fatos, discorreu sobre o direito que entende aplicável ao seu caso e requereu a condenação da ré a custear referido tratamento, inclusive em sede de tutela de urgência, além de indenizá-la em R$ 15.000,00 pelos danos morais. O autor instruiu sua inicial, dentre outros documentos, com o relatório médico ao ID 81193328 e com a negativa do plano de saúde ao ID 81193334 – pág. 6. A tutela de urgência foi deferida em benefício do autor, conforme decisão de ID 81368344. Na mesma decisão, foi deferida a gratuidade de justiça. Em contestação, o réu defende, resumidamente, que o medicamento não possui cobertura obrigatória segundo as normas da ANS. Assim, não teria praticado ato ilícito ou descumprimento contratual. Quanto ao dano moral, o réu defende que não houve dano aos direitos da personalidade do autor e que ele não comprovou o suposto dano. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos. Após a contestação, sobreveio a notícia do falecimento do autor, conforme certidão de óbito ao ID 82603065. Assim foi feita a retificação do polo ativa para constar Espólio de PAULO CESAR DE OLIVEIRA. Em réplica, a parte autora requereu a conversão dos pedidos originais referentes ao tratamento em perdas e danos, bem como reiterou o pedido de dano moral. Intimadas as partes para especificarem as provas, as partes informaram não haver outras provas além da já acostadas aos autos. Os autos vieram conclusos para sentença.” (ID 26958766). Acrescento que, na r. sentença, definida a ilicitude da negativa do medicamento postulado pelo falecido autor. Contudo, em virtude de sua morte, por se cuidar de obrigação personalíssima, definiu ter havido a perda de objeto da demanda quanto a essa pretensão: “No caso em tela, em que o autor veio a óbito, perdeu-se o objeto da obrigação de fazer, de fornecer os medicamentos para o tratamento de saúde, porquanto trata-se de obrigação personalíssima.” (ID 26958766). De outra parte, julgado procedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de danos morais, sob o argumento de que a negativa de fornecimento do medicamento para o tratamento de câncer ocasionou grave violação aos direitos da personalidade do autor, extrapolando-se o mero inadimplemento contratual. Eis o dispositivo da r. sentença: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR o réu no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da parte autora, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, data da negativa do plano, conforme art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ. Ante a perda do objeto da obrigação de fazer, revogo a tutela de urgência inicialmente deferida. Julgo extinta a ação com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Condeno o réu, ainda, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, com base no art. 85, §2o, do CPC.” (ID 26958766). Inconformada, a parte ré apelou (ID 26958783). Em suas razões, argumentou que a negativa de fornecimento do medicamento para tratamento de câncer prescrito pelo médico assistente do falecido autor se deu no exercício regular de direito assegurado pelo contrato entabulado entre as partes e pela legislação de regência, de modo que não há se falar em ato ilícito e, por conseguinte, em dever de indenizar: “Contudo, não assiste razão o posicionamento adotado pelo magistrado singular em face da ora recorrente, porque a recorrente procedeu de forma regular no caso em tela, visto que apenas agiu em conformidade com o pactuado entre as partes e legislação pertinente à matéria, ou seja, praticou exercício regular de direito, situação que não gera o dever de indenizar.” (ID 26958783). Subsidiariamente, pediu a redução do valor da condenação ao pagamento de danos morais: “Contudo, caso não seja este o entendimento deste E. Tribunal e, em observância ao princípio da eventualidade, pugna-se pela redução do valor fixado, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo a quantia ser minorada.” (ID 26958783). Ao final, requereu: “Diante de todo exposto, requer-se a este E. Turma Cível que se digne CONHECER E PROVER devendo, por consequência, ser reformada a decisão de primeira instância, e maneira a reconhecer a total IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, tendo em vista o descabimento da condenação por danos morais, no que será realizada a mais nobre e escorreita Justiça! Caso não seja esse o entendimento da Colenda Turma, requer a redução do valor aplicado à título de danos morais, para patamares inferiores, mais alinhados a proporcionalidade e razoabilidade.” (ID 26958783). Preparo regular (ID 26958784). A parte autora também apelou (ID 26958789). Em suas razões, apontou que o falecido autor, em virtude da tutela de urgência deferida, realizou o primeiro ciclo quimioterápico, de modo que não houve a perda integral do objeto da demanda quanto à obrigação de fazer. Ademais, anotou que, caso não seja reconhecido o dever de a ré custear o medicamento prescrito pelo médico assistente quanto ao primeiro ciclo quimioterápico, o espólio correria o risco de ter que ressarcir à ré o custo desse tratamento, haja vista que a tutela de urgência foi revogada em sentença: “Tanto é que mesmo caso o autor tivesse falecido, o objeto foi trabalhado, e caso a defesa não fosse exitosa, o espólio ainda correria o risco de ter de devolver a parte do tratamento que chegou a ser realizada, portanto entende que o tratamento não deve ser excluído do valor da condenação.” (ID 26958789). De outra parte, insurgiu-se quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios; sustentou dever ser incluída na condenação a parte referente à obrigação de fazer, uma vez que o falecido autor fez o primeiro ciclo quimioterápico e, também, em razão do princípio da causalidade, porquanto foi a parte ré quem deu causa à instauração do processo. Ao final, requereu: “Ante o exposto, requer-se seja conhecido e provido o recurso de Apelação, reformando-se parcialmente a r. Sentença de Primeira Instância, para: a) Confirmação da tutela deferida que resultou na realização de uma sessão de quimioterapia pelo autor. b) majorar os honorários advocatícios, para arbitrando-o de forma equitativa, segundo preconiza o artigo 20, § 3o do CPC, por ser medida de costumeira e imparcial JUSTIÇA!” (ID 26958789). Sem preparo, em virtude de o espólio ser beneficiário da gratuidade de justiça. A parte autora apresentou contrarrazões no ID 26958795, pelo desprovimento do recurso da parte ré. A parte ré, por sua vez, apresentou contrarrazões no ID 26958798. Preliminarmente, apontou que o recurso da parte autora não observou o princípio da dialeticidade, motivo pelo qual não pode ser conhecido. Com relação à questão de fundo, pugnou pelo desprovimento do recurso da parte autora. Com relação à preliminar de não conhecimento do recurso apresentada pela parte ré em suas contrarrazões, a parte autora se manifestou em petição de ID 27210416. É o relatório. Passo a decidir. Um dos pontos apontados pela parte autora em seu recurso foi a necessidade de se confirmar a tutela de urgência quanto à realização do primeiro ciclo quimioterápico, o qual teria se efetivado, de modo que, quanto a esse ponto, a pretensão referente à obrigação de fazer não teria perdido o objeto. Pois bem. De acordo com a prescrição médica de ID 26958714, no falecido autor deveria ser administrado por via intravenosa o medicamento solicitado para tratamento do câncer pancreático da seguinte forma: 2 ampolas no D1 (primeiro dia do ciclo), 2 ampolas no D8 (oitavo dia do ciclo), 2 ampolas no D15 (décimo quinto dia ciclo), repetindo-se o ciclo a cada quatro semanas. A tutela de urgência foi deferida em 18.1.2021, conforme decisão de ID 26958714. A parte ré foi intimada da decisão em 19.1.2021, de acordo com certidão de ID 26958718. A parte autora foi comunicada pela ré acerca da autorização do fornecimento da medicação em 21.1.2021, consoante demonstra e-mail de ID 26958725. Ocorre que, segundo ID 26957557, o falecido autor foi internado na UTI do Hospital Santa Luzia, em virtude de seu grave quadro clínico, em 11.1.2021, tendo falecido no mesmo hospital em 31.1.2021, nos termos da certidão de óbito de ID 26958733. Pelo relato acima tem-se que, infelizmente, o falecido autor não chegou a completar o primeiro ciclo quimioterápico consistente na aplicação das 6 ampolas do medicamento solicitado no D1, D8 e D15 do ciclo, conforme a prescrição médica de ID 26957549, haja vista que da data da ciência da ré quanto ao deferimento da tutela de urgência, 19.1.2021 e o óbito do doente, 31.1.2021, sequer transcorreram 15 dias. Assim, ante a relevância para a verificação da perda parcial ou total do objeto da demanda quanto a obrigação de fazer, o que refletirá também na definição dos ônus sucumbenciais a cargo do vencido, deve a parte autora demonstrar, por meio de documento de Aliança Instituto de Oncologia, entidade que aplicaria o medicamento no autor, se o primeiro ciclo quimioterápico foi de fato iniciado e, em caso positivo, quantas sessões foram realizadas. Prazo: 15 (quinze) dias. Advirto a parte autora que, na hipótese de inércia, presumir-se-á que o primeiro ciclo quimioterápico sequer teve início. Vindo ou não a prova documental acima determinada, o que deve ser certificado, vista à parte ré. Após, conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora